Tribunal: TJES
Processo: 5021664-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021664-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NEVES DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM TERMOS CLAROS E DESTACADOS. ASSINATURA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUE AUTORIZADO (TED).
AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO SUBSTANCIAL
. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado. O apelante sustenta ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado comum, alegando desconhecimento da modalidade RMC e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, notadamente diante da prova documental de assinatura de "Termo de Consentimento Esclarecido" e da efetiva utilização do crédito através de saque transferido para a conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do negócio jurídico se impõe quando o instrumento contratual é claro e ostensivo quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão de Crédito Consignado"), inclusive com a assinatura de termo específico esclarecendo as diferenças em relação ao empréstimo consignado comum, cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação.

Reconhecida a validade do contrato e a ausência de ato ilícito, não há fundamento para a declaração de nulidade, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando o contrato é claro, contém termo de consentimento esclarecido e o consumidor efetivamente utiliza o serviço através de saque, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 00119290320208080011, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câm. Cível; TJES, AC 5000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021664-87.2022.8.08.0048

APELANTE: JOSE NEVES DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSE NEVES DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES (ID 76558529), que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
” ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo a analisar as suas razões.

O autor, ora Apelante, ajuizou a presente demanda alegando ser aposentado e que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado junto à instituição financeira Apelada em 08/12/2019, foi induzido a erro, celebrando, sem o seu pleno conhecimento, um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegou que somente tomou ciência da real natureza do contrato quando percebeu que os descontos mensais em seu benefício previdenciário (no valor aproximado de R$ 49,90) não amortizavam o saldo devedor, tratando-se de uma dívida que se perpetuava no tempo. Sustentou a ocorrência de falha no dever de informação e a abusividade da contratação, requerendo a declaração de nulidade do contrato nº 15810033, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o Apelante apresentou contestação (ID 20207090), defendendo a regularidade da contratação.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 76558529), que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau firmou sua convicção no sentido de que a relação jurídica foi validamente estabelecida entre as partes, fundamentando sua decisão na existência de contrato claro, denominado "
Termo de Consentimento Esclarecido
", e na comprovação de que o autor utilizou efetivamente o crédito disponibilizado por meio de saque creditado em sua conta bancária, o que demonstra a ciência sobre a natureza do produto.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 77169076), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(II)
que a instituição financeira violou o dever de informação e transparência, submetendo o consumidor a uma dívida impagável e excessivamente onerosa ("dívida eterna");
(III)
que a prática é abusiva e nula, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados; e
(IV)
a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta do banco e da indução do idoso a erro.

A pretensão do Apelante se fundamenta na alegação de vício de consentimento, especificamente o erro substancial, ao afirmar que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum. Todavia, os elementos constantes dos autos infirmam a tese, senão vejamos.

Os documentos apresentados pelo Apelado, especialmente o "
Termo de Adesão a Produtos e Serviços | Cartão de Crédito Consignado
" e o "
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
" (ID 20207380), demonstram a celebração regular do negócio jurídico. O instrumento contratual é explícito ao identificar o produto contratado.
O contrato prevê, em termos claros e destacados, a modalidade contratada, o funcionamento da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a autorização para desconto em folha do pagamento mínimo, em observância ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Merece destaque o fato de que o Apelante assinou um documento específico denominado "
Termo de Consentimento Esclarecido
", no qual declara expressamente ter ciência de que contratou um cartão de crédito consignado, que a realização de saques ensejaria encargos, e que a diferença entre o valor consignado e o total da fatura poderia gerar encargos rotativos. Tal documento possui a finalidade precípua de sanar dúvidas e garantir a transparência da operação, afastando a alegação de erro substancial.

Dessa forma, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade, e tendo a instituição financeira se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço (saque via TED), não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de obrigações validamente assumidas e usufruídas. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida.